Tribunal: TJDFT
Processo: 0720012-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.